Tribunal: TJDFT
Processo: 0024616-77.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024616-77.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARTA CRISTINA LANGKAMMER RODRIGUES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo o pedido de desistência do Acordo Direto – Edital 02/2020 formulado pela credora MARTA CRISTINA LANGKAMMER RODRIGUES no ID 25573963. Aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenado de Conciliação de Precatórios pac